Tribunal: TJBA
Processo: 8109378-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109378-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PARTICIPACOES RIO UNA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DAMASCENO

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DO STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IRRELEVÂNCIA. SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. REQUISITOS FORMAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, primeira parte, da Constituição Federal, que impede a incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, é incondicional, não exigindo análise de atividade preponderante.

2. A ressalva constitucional quanto à atividade preponderante (compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil) aplica-se exclusivamente às hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, conforme decidido pelo STF no RE 796.376/SC (Tema 796).

3. A pessoa jurídica impetrante, cuja atividade econômica consiste em sociedade de participação (CNAE 6463-8/00), não se enquadra nas exceções constitucionais, fazendo jus à imunidade tributária.

4. A ausência de declaração formal prevista em legislação municipal ou a alegada inatividade da empresa não afastam a imunidade constitucional, que possui natureza de direito fundamental e deve ser interpretada de forma ampla.

5. Inexistindo formação de reserva de capital ou excedente na integralização, não há incidência de ITBI, conforme tese fixada pelo STF no Tema 796.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8109378-91.2024.8.05.0001, sendo apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e, apelado, PARTICIPAÇÕES RIO UNA LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR